Tribunal: TJES
Processo: 5011851-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011851-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDERSON DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO (TRÁFICO DE DROGAS). NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO RELATIVO AO CRIME NÃO IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, sob fundamento de que, até 25/12/2023, não havia sido cumprida a fração mínima da pena relativa ao crime não impeditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche os requisitos objetivos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 para obtenção de indulto natalino em relação ao crime não impeditivo, considerando a existência de condenação concomitante por crime impeditivo (tráfico de drogas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é expressamente previsto no art. 1º do Decreto nº 11.846/2023 como impeditivo para a concessão do indulto.

O art. 9º, parágrafo único, do Decreto estabelece que, havendo concurso entre crime impeditivo e não impeditivo, o indulto relativo ao crime não impeditivo somente é possível após o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo e da fração mínima do crime comum.

O apenado, reincidente, deveria cumprir um terço da pena do crime não impeditivo (art. 2º, XIV, do Decreto), além dos dois terços da pena do crime impeditivo, o que não ocorreu até a data de 25/12/2023.

Nos termos do art. 76 do Código Penal, no concurso de infrações, executa-se primeiramente a pena mais grave, razão pela qual o cumprimento da pena do crime comum sequer havia se iniciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011851-78.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDERSON DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
ANDERSON DO NASCIMENTO

em face da decisão (id 15081506 – seq. 319.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, sob o argumento de que até a data do Decreto (25/12/2023) o apenado não havia cumprido 1⁄4 da pena relativa ao crime não impeditivo.

Em suas razões (id 15081507 – seq. 329.1), a Defensoria Pública Estadual requer a concessão do indulto em relação a condenação penal de n° 0004030-27.2015.8.08.0011, sob o fundamento de que estão preenchidos os requisitos objetivos necessários para a obtenção do benefício. Sustenta que à época da publicação do referido Decreto Presidencial o agravante já havia cumprido o lapso temporal de 2/3 (dois terços) da pena imposta pelo crime impeditivo, bem como a fração de 1⁄4 (um quarto) relativo ao crime não impeditivo.

O Decreto Presidencial n° 11.846/2023 dispõe em eu artigo 2°, inciso XIV, que será concedido indulto às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a oito ano, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço a pena, se reincidentes.

Colhe-se dos autos que o reeducando foi condenado pelo delito de tráfico de drogas disposto no artigo 33 da Lei 11.343./2006, no processo de n° 0000414-33.2014.8.08.0026, à pena de 06 (seis) anos de reclusão. Outrossim também foi condenado pelo delito crime de ordem econômica tipificado no artigo 1º da Lei 8176/91 nos autos do processo de n° 0004030-27.2015.8.08.0011, a uma pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses 1e 16(dezesseis) dias.

Do teor do Decreto 11.846/2023, Artigo 1°, depreende-se que o crime de tráfico de droga (art. 33, caput da Lei 11.343/2006) consiste em crime impeditivo à concessão do benefício.

Nesse contexto, aplica-se o previsto no artigo 9°, parágrafo único do Decreto em relação à ação penal referente ao crime impeditivo que prevê:

Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Dessa forma, para que o reeducando faça jus ao benefício do indulto em relação ao crime não impeditivo, previsto no artigo 1° da Lei 8.176/91, deverá cumprir 2/3 (dois terços) da pena imposta pelo crime impeditivo, bem como 1/3 (um terço) da pena relativa ao crime comuns, considerando-se sua condição de reincidente.

Cumpre ressaltar que o artigo 76 do Código Penal, dispõe expressamente que, no concurso de infrações, a pena mais grave deverá ser executada em primeiro lugar.

Assim, é inequívoco que o reeducando não havia cumprido 1/3 (um terço) da pena referente ao crime comum na data da publicação do Decreto, pois, conforme bem observado pela Procuradoria de Justiça, ainda se encontrava em execução da pena imposta pelo crime impeditivo.

Assim, não demonstrado o atendimento a requisito objetivo, previsto no Decreto em questão, mormente porque o reeducando está em cumprimento de pena de crime impeditivo (tráfico de drogas), de rigor manutenção da decisão, que indeferiu o benefício de indulto.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão guerreada
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.